Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-18.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 588 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório quando verossímil e segura, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova, sendo apta a formar a convicção de que o réu proferiu a ameaça relatada na denúncia.
2. O conjunto probatório constante nos autos comprova que o réu provocou o crime de ameaça na vítima, tendo incorrido em uma reação imoderada e desproporcional em relação à conduta da vítima, não subsistindo, portanto, a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP).
3. Conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, é expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher. Precedentes.
4. A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do apenado. A benesse deve ser concedida se preenchidos os requisitos legais. Precedentes.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.